Tribunal: TJDFT
Processo: 0745555-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Possibilidade de juntada de documentos na fase de liquidação. Portabilidade de empréstimos. Parcial provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial e homologou os cálculos de liquidação do julgado apresentados pelo perito.
2. A sentença de origem reconheceu a partilha do valor correspondente à alienação de imóvel e do veículo, bem como a divisão de dívidas comprovadas e contraídas até a data da separação de fato, compensando-se eventuais valores pagos por um dos consortes após a separação. Determinou-se a apuração da partilha em sede de liquidação de sentença.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir: (i) a possibilidade de juntada de documentos na fase de liquidação por arbitramento, e (ii) a adequação da análise pericial diante da portabilidade de dois empréstimos.
III. Razões de decidir
4. A liquidação por arbitramento permite a juntada de documentos desde que relacionados a fato definido na decisão condenatória, conforme o art. 510 do CPC, vedada a reabertura da discussão da lide (art. 509, § 4o, do CPC).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de controvérsia na partilha em dissolução da sociedade conjugal, deve-se instaurar procedimento de liquidação para aferição dos bens e dívidas a serem partilhados.
6. O perito fundamentou seus cálculos seguindo as diretrizes estabelecidas na sentença. Entretanto, deixou de considerar a portabilidade dos dois empréstimos mencionados, o que poderia resultar em benefício financeiro indevido para uma das partes.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 4o e 510.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.799.685/PR, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 16/08/2021.